Tribunal: TJMT
Processo: 1020218-43.2023.8.11.0002
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1020218-43.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[AMARILIA AGOSTINHA DE ARRUDA - CPF: 013.969.111-11 (RECORRENTE), ROBERTO DOS SANTOS LIMA - CPF: 378.544.102-91 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - CNPJ: 60.872.504/0001-23 (RECORRIDO), JULIANO RICARDO SCHMITT - CPF: 036.477.119-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1020218-43.2023.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.° 1020218-43.2023.8.11.0002

Recorrente:

Amarília Agostinha de Arruda

Recorrido
:
Itaú Unibanco Holding S.A.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO
DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
- RELAÇÃO
DE CONSUMO
- INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA
-
NEGATIVA DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO – INOCORRÊNCIA DE ILICITUDE – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
–
SENTENÇA MANTIDA -RECURSO E DESPROVIDO.

A concessão de crédito é um ato de mera liberalidade do credor, age em exercício regular de direito a instituição financeira que nega operação de crédito, não podendo ser reconhecido o prejuízo moral indenizável.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1020218-43.2023.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.° 1020218-43.2023.8.11.0002

Recorrente:

Amarília Agostinha de Arruda

Recorrido
:
Itaú Unibanco Holding S.A.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de
Amarilia Agostinha de Arruda

Ação:
Indenizatória por Rescisão de Contrato de Forma Unilateral.

Origem:
Juizado Especial Cível do Cristo Rei de Várzea Grande -MT.

Sentença
(Id.

202273091

):
julgou
improcedente
o pedido contido na inicial
, sob o fundamento de que restou comprovada a regularidade da conduta do banco recorrido
.

Recurso Cível Inominado
(Id.

202273093

): requer a reforma da sentença, para que seja julgado procedente o pedido autoral.

Contrarrazões (Id.
202276155
) pugna pelo desprovimento do recurso interposto e a manutenção da sentença de origem
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1020218-43.2023.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.° 1020218-43.2023.8.11.0002

Recorrente:

Amarília Agostinha de Arruda

Recorrido
:
Itaú Unibanco Holding S.A.

VOTO

EMINENTES PARES:

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (
Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT
), os integro a este voto.

Trata-se de Ação Indenizatória por Rescisão de Contrato de Forma Unilateral proposta por
Amarília Agostinha de Arruda
em face de
Itaú Unibanco Holding S.A.

Da narrativa dos fatos extrai-se que a recorrente alega, em síntese,
que no dia 06/04/2023, contratou, via fone fácil um empréstimo pessoal em seu cartão de crédito no valor de R$ 2.100,00 (dois mil e cem reais) a ser disponibilizado em sua conta corrente e adimplido em 06 (seis) parcelas mensais e sucessivas de R$ 421,53 (quatrocentos e vinte e um reais e cinquenta e três centavos). Aduz que constatou que todas as parcelas foram lançadas em sua fatura de uma só vez, e, ao conferir sua conta bancária, verificou que o valor do empréstimo não havia sido creditado.

Aponta que o cancelamento unilateral do empréstimo, sem qualquer informação prévia ou justificativa, gerou saldo negativo em sua conta, passando utilizar o limite de crédito/cheque especial. Assim, requer a condenação do banco recorrido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em contraponto, o banco recorrido sustenta
que não houve a conclusão do negócio jurídico. Argumenta que
inexiste qualquer prejuízo a parte autora, visto que recebeu o crédito integral de forma prévia antes mesmo da realização do débito.

Da análise detida dos autos, observa-se
que no caso em tela não se trata de inscrição ou manutenção do nome da autora recorrente em rol de inadimplentes, mas de restrição interna, o que significa que a consumidora não preenche os requisitos exigidos pela instituição financeira para concessão da transação solicitada.

Outrossim, a mera negativa de crédito não consubstancia, por si mesma, qualquer ilicitude, nem tampouco caracteriza lesão de cunho moral.

Registre-se, a concessão de crédito constitui-se em uma liberalidade do credor, que pode condicioná-la a critérios ou requisitos como a pontualidade do solicitante, com base no histórico que deflui da própria relação mantida com o cliente/interessado.

Com efeito, a recusa da instituição financeira na concessão de financiamento, por si só, não se revela capaz de provocar danos morais, pois conceder ou não o crédito ao consumidor constitui faculdade da instituição bancária, mediante análise do perfil do requerente, quanto ao risco da operação, bem como por meio de apreciação do relacionamento cliente-banco e outros critérios ao alvedrio da instituição financeira.

Nesse sentido é o entendimento desta Turma Recursal:

“RECURSO CÍVEL INOMINADO – DEMANDA INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – CONSUMIDOR – BANCO – NEGATIVA DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO – INOCORRÊNCIA DE ILICITUDE – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A concessão de crédito é um ato de mera liberalidade do credor, age em exercício regular de direito a instituição financeira que nega operação de crédito, não podendo ser reconhecido o prejuízo moral indenizável. (TJ-MT - RI: 80111903720118110006 MT, Relator: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 24/05/2018, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 29/05/2018).”

Por essas razões,
conheço
do recurso interposto, e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2024